Tribunal: STF
Processo: MS 32726
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
PROVENTOS – REGÊNCIA. Os proventos da aposentadoria são calculados considerada a legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade – verbete nº 359 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo.